Tribunal: TJSP
Processo: 1011952-46.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo automotor. Improcedência. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Regularidade dos juros aplicados. Taxa de juros incidente em consonância com o avençado. O

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo automotor. Improcedência. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Regularidade dos juros aplicados. Taxa de juros incidente em consonância com o avençado. O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Réu revel. Serviços não comprovados. Abusividade reconhecida. Seguro prestamista. Venda casada. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo REsp 1639320/SP (Tema 972). Falta de demonstração da possibilidade de o consumidor escolher ou não os produtos oferecidos. Cobrança de IOF. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.251.331/RS (Temas 618). Licitude do pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais repartidos. Recurso provido em parte.